Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-60.2019.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003540-60.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIDIO JOSE CHIAPINOTTO - CPF: 308.947.940-00 (EMBARGANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. IRDR TEMA
9
. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS SEM PRÁTICA DE ATOS RELEVANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e reformando sentença que havia declarado a nulidade do Auto de Infração nº 121637. A controvérsia envolve a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e o reconhecimento da prescrição punitiva e intercorrente em face da inércia da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), aplicável aos processos administrativos sancionadores ambientais, deve-se reconhecer a prescrição punitiva e intercorrente nos moldes fixados pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, considerando o lapso temporal entre a infração e a decisão final administrativa.

III. Razões de decidir

3. O IRDR - Tema
9
consolidou entendimento vinculante no sentido de que a prescrição punitiva
conta-se
da data da infração até a decisão final do processo administrativo, sendo o prazo de cinco anos, interrompido por atos efetivos de apuração, conforme
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A mesma decisão reconheceu a existência de prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos sem prática de atos relevantes.

5. No caso concreto, o lapso de mais de nove anos entre o auto de infração e a decisão final, além da inércia por mais de três anos, configura a consumação das prescrições punitiva e intercorrente.

6. A superveniência do julgamento do IRDR impõe sua aplicação imediata e vinculante aos processos pendentes, inclusive para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e a nulidade do Auto de Infração nº 121637.

Tese de julgamento: "1. Incide a prescrição punitiva administrativa ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão final sem interrupção válida, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
2
. Aplica-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos sem prática de atos processuais relevantes, conforme o art. 20 do mesmo
Decreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, opostos por
Lídio José
Chiapinotto
, com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito de processo administrativo ambiental.

A origem da controvérsia remonta à
Ação Anulatória
ajuizada pelo ora embargante, com o objetivo de declarar a nulidade do
Auto de Infração nº 121637
, lavrado em 01/12/2009, por suposta utilização de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, fato apurado no
Processo
Administrativo nº 217485/2010
, instaurado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT. A penalidade aplicada foi de multa administrativa no valor de R$ 184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Na exordial,
ajuizada em 14/11/2019,
o autor sustentou a ocorrência da
prescrição punitiva
, em razão da inércia do Poder Público entre a lavratura do auto de infração e a efetiva
cientificação
do autuado, que somente se deu em 18/02/2016, mediante publicação por edital, bem como pelo lapso transcorrido até a decisão administrativa que homologou a autuação, proferida apenas em 13/05/2019.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral e declarou a nulidade do auto de infração, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pela maioria da Colenda Câmara Julgadora, com fundamento na inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a fatos ocorridos antes de sua vigência e na ausência de norma anterior que disciplinasse a prescrição administrativa ambiental no âmbito estadual.

Contra esse acórdão, o embargante opôs os presentes
embargos de declaração
, com o objetivo de sanar supostas omissões e obscuridades no julgado, notadamente quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais mencionados nas contrarrazões e durante os debates da sessão de julgamento, além de viabilizar o necessário prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

No curso do feito, foi determinada
a
suspensão do processo
em razão da pendência de julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000
, que versa justamente sobre
os marcos
iniciais e finais da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, nos termos do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Após o julgamento do referido IRDR, foi oportunizado às partes manifestação quanto à tese jurídica fixada.

A
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, instad
a
a se manifestar, opinou pelo provimento dos embargos, com
efeitos infringentes, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva à luz das teses firmadas no IRDR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso comporta acolhimento.

Os presentes embargos de declaração opostos por Lídio José
Chiapinotto
merecem acolhimento, com efeitos infringentes, em razão da superveniência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, o qual fixou orientação vinculante sobre o marco inicial e final da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

É cediço que, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente. E o IRDR é justamente o instrumento processual destinado a esse fim, com força vinculante para os demais processos pendentes, nos termos do art. 985 do CPC.

Dito isso, a
controvérsia posta nos autos restringe-se à alegada
omissão
do acórdão embargado quanto à análise das normas aplicáveis à prescrição administrativa ambiental, bem como à inaplicabilidade dos precedentes já firmados por esta Corte, especialmente após o julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9), que pacificou o entendimento acerca da
incidência concomitante da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo sancionador ambiental, nos moldes do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

De início, cumpre registrar que a
prescrição
, por sua natureza de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, sempre que constatada, conforme
reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando sujeita à preclusão ou à vontade das partes.

No caso em apreço, o procedimento administrativo teve início com a lavratura do Auto de Infração em 01/09/2009, sendo a citação do autuado efetivada somente em
18/02/2016
. A decisão final administrativa, por sua vez, foi proferida apenas em
13/05/2019
. Entre a lavratura do auto e a decisão final
transcorreram

praticamente dez
anos, período que, por si só, já evidencia a superação do prazo
quinquenal
estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, especialmente considerando que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem prática de atos administrativos relevantes.

A propósito, n
o que tange à prescrição regida pelo Decreto Estadual n
.º
1
.
986/2013, o tema foi abordado no acórdão proferido no RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema
9
, cuja questão submetida a julgamento foi “Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual n. 1986/13.”

O
Referido IRDR – Tema
9
– fixou a seguinte tese:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança
jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

O parecer ministerial foi preciso ao reconhecer que, no caso concreto,
transcorreu lapso de
9

(nove) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias,

entre o início e a conclusão do processo administrativo, sendo que
não houve atos interruptivos da prescrição punitiva
nem da intercorrente, conforme expressamente previstos no art. 20 do referido decreto.

Destaca-se, ainda, que
entre a lavratura do Auto de Infração n.º 121637, em 01/12/2009, e a
cientificação
do autuado por edital, efetivada em 18/02/2016 (ID. 35662525, página 20), transcorreu-se o interregno de
6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, também excedendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Portanto,
a pretensão punitiva da Administração Pública encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição
, tanto em sua forma ordinária quanto intercorrente, conforme expressamente reconhecido pelo Ministério Público Estadual e em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte.

Por conseguinte, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão anteriormente prolatado
e restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia corretamente reconhecido a prescrição da pretensão punitiva e extinguido a multa aplicada.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por
Lídio José
Chiapinotto
,
com efeitos infringentes
, para reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, bem como da
prescrição intercorrente
, e, por conseguinte, restabelecer a
r.
sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do
Auto de Infração nº 121637

e extinguiu a obrigação dele decorrente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso
de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003540- 60.2019.8.11.0082, ajuizada por Lidio José Chiapinotto, em face do ente estatal, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
dar provimento ao recurso
, para
“
afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental. Em decorrência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para reabertura da fase de instrução
”
.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, Lidio José Chiapinotto propôs ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, em suma, por ter sido autuado na data de 1/12/2009, por supostamente
“fazer uso de fogo em 184,5741ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 135.833, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 121.637, com imposição da penalidade de multa no valor de R$184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos)
.

Pois bem.

A celeuma instalada, o qual me fez pedir vista deste feito e expor o meu posicionamento, reside em se verificar possível haver ou não a configuração da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo e qual a legislação deva ser aplicada.

Em outras linhas, necessário se faz esclarecer o que é imprescritível do que é prescritível!

Como já me pronunciei em outras oportunidades, entendo, com a devida vênia a entendimento diverso que,
qualquer multa é prescritível, já a recuperação de área degradada, ou indenização, no caso da sua inviabilidade, é imprescritível. A multa tem intuito personae e a recuperação de área é propter rem
.

DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada,
"O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
. (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”. (destaquei)

Veja que a fundamentação se baseia única e exclusivamente na limitação do âmbito espacial da Lei Federal, mas não exclui, e nem poderia, afastar sua utilização em analogia.

DO DECRETO Nº 20.910/32.

Como se sabe, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. É o que se extrai do art. 1º, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Este é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).
IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (destaquei)

DO DECRETO Nº 1.986/2013
.

Peço vênia aos nobres colegas para transcrever parte da sentença objurgada, a fim de evitar tautologia, notadamente porque descreve de modo pormenorizado os motivos que ensejaram a decretação da ocorrência da prescrição no presente caso
. Veja-se:

“[...]
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 217.485/2010 foi finalizado – 13.05.2019 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado. Infere-se que, diferentemente do sustentado pela parte requerente, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º). No entanto, entre a data da lavratura do auto de infração – 1º.12.2009 – e a data da notificação do autuado – 18.02.2016 – verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos , disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I)”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não se mostra crível aceitar que um processo administrativo, que antecede, em muitos casos, a tão sobrecarregada via judicial (em especial às afetas ao Direito Público), perdure sabe-se lá por quantos e quantos anos, notadamente porque, via de regra, deveria se operar a celeridade e a razoável duração do processo.
Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Como se sabe,
o decreto Estadual nº 1.986, de 1º/11/2013, d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT
.

Em sua exposição de motivos, o referido decreto estadual estabelece que:

“Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, no que se refere aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, bem como o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA [...]”
.

Isso quer dizer que, o Decreto suso mencionado tem como escopo regulamentar o Código Estadual do Meio Ambiente no que se refere ao processo administrativo.

Por este caminho, entendo como pertinentes os prazos prescricionais ali descritos, notadamente porque, como fartamente mencionado alhures, os processos administrativos não podem tramitar
ad eternum
transmitindo aos administrados o (dis)sabor da desídia, descaso e falta de solução que, em muitos casos, se prolonga por longos anos, perdendo por completo sua eficácia e a finalidade pretendida.

Com efeito,
dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito. É o caso do Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

Desse modo, ainda que a LC 38/95 não contemple expressamente a figura da prescrição mostra-se escorreito dizer que,
a falta de previsão legal acerca da prescrição intercorrente punitiva administrativa em âmbito estadual
não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar as arbitrariedades cometidas por excessiva desídia da Administração pública, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo
.

Neste contexto, havendo omissão legislativa específica acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, mostra-se salutar a observância aos ditames constitucionais.

Sob o meu ponto de vista, com a devida vênia aos demais pares, entendo que, sendo a multa aplicada
intuito personae
deve ela ser prescritível, o que se diferencia, como dito alhures, do dever de reparar degradações ambientais, que é imprescritível dado ao seu caráter
propter rem
.

A propósito:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3.
Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis
. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.
Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
.
(STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)”. (destaquei)

Por analogia ao Direito Penal, não obstante estejamos neste feito falando de multa, esta nada mais é que uma penalidade àquele que infringiu algum instituto e/ou a lei, e seguindo os ensinamentos de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, temos que:

“Não existe na listagem penal crime que, por mais hediondo que se apresente ao sentimento jurídico e ao consenso da comunidade, possa merecer a imprescritibilidade, máxime se atentarmos que as expectativas comunitárias de reafirmação da validade da ordem jurídica não perduram indefinidamente” (ZAFFARONI, E. R. Manual de Direito Penal brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, v. 1, p. 645)”.

No presente caso se faz oportuno, para fins de configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo
sub occuli
referendar os preceitos contidos da Constituição Federal, pois, como abordado por este julgador, tratando-se de multa ambiental, que possui caráter
intuito personae
, esta pode ser fulminada pela prescrição.

Aproveito o ensejo para destacar parte de um artigo publicado pela Revista Conjur, de autoria do i. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Ricardo Cintra Torres de Carvalho que, em referência ao RE nº 1.120.117-AC, STJ, 2ª Turma, 19-11-2009 e 28-4-2011, assim restou consignado. Veja-se:

“[...]
O ministro Gilmar Mendes divergiu, na companhia do ministro Marco Aurélio; segundo ele,
a prescrição é a regra, apenas a Constituição pode prever hipóteses de imprescritibilidade, não sendo viável interpretar a omissão da legislação ambiental como nova hipótese de imprescritibilidade, que não se admite seja implícita como sugerido pelo STJ; é uma tese artificial e não encontra amparo na Constituição Federal ou em qualquer outra norma vigente no nosso ordenamento jurídico
”. (https://www.conjur.com.br/2020-jul-04/ambiente-juridico-prescricao-danos-ambientais)

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Apelante.

Não obstante se reconheça a descabida aplicação da Lei n. 9.873/99 acerca do processo administrativo no âmbito estadual, peço vênia para lançar aqui o posicionamento jurisprudencial acerca do caso em comento que, por analogia, deve sim ser observado. Vejamos:

“[...]
considerando a independência das instâncias administrativas e penais relativamente às condutas lesivas ao meio ambiente, consoante dispõe o § 3º do art. 225 da Constituição Federal, que sujeita os infratores ambientais a

sanções penais
e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, cabível o exame sob o enfoque administrativo de cobrança de multa. Novamente, correta a sentença.

A Administração possui 5
anos
para finalizar o processo administrativo e aplicar a penalidade cabível
.
Além disso, há a
prescrição
intercorrente, prevista no parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99, que define o prazo de 3
anos
para a duração do trâmite do processo administrativo
. Trata-se de regra especial, que afasta a aplicação do Decreto 20.910/32.

A
prescrição
executiva origina-se da incúria do agente em materializar sua pretensão, dentro do prazo limite fixado em lei. A
prescrição
intercorrente, por sua vez, decorre da inércia em impulsionar o processo, imputável ao exequente, o que se vislumbra no caso
”. (destaque nosso)

Eminentes pares, não podemos compactuar com as desídias perpetradas pelo Executivo quando da análise de processos administrativos, tampouco proferirmos decisões que não traduzem o menor senso de justeza. Estamos aqui a definir uma situação sem precedentes e, no meu ponto de vista, julgar conforme está definido na Lei – prazo prescricional apenas após a conclusão do processo administrativo – é dar ao Estado o direito de julgar quando quer, padecendo, deveras, os interesses dos administrados.

Neste viés, pela ausência de norma regulamentadora específica,
entendo que há uma primazia da Constituição Federal, a lei máxima do País, acerca da razoável duração de um processo – judicial ou extra –, por isso, afigura-se prudente considerar que, para todas as situações públicas, o prazo seja de até 05 (cinco) anos.

Com efeito
, como bem detalhado pelo d. julgador “a quo”, no presente caso, restou caracterizada a prescrição, o que fulminou a pretensão do Estado que, por conseguinte, leva ao desprovimento do apelo.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo nobre relator,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025